Tribunal: TJDFT
Processo: 0746558-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Sequestro de bens. Organização criminosa. Restituição de veículo. Propriedade e origem lícita não demonstradas.
1- As coisas apreendidas - ou que sofreram constrição judicial - não poderão ser restituídas ou desfeita a constrição, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé (CPP, art. 119).
2 - A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP). Não demonstrada a origem lícita e propriedade do veículo - objeto de sequestro em investigação que apura organização criminosa voltada aos delitos de lavagem de dinheiro e exploração de jogo de azar -, não se restitui o bem.
3 - Apelação não provida.